Tribunal: CARF
Processo: 11080.900341/2015-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.900341/2015-45
RESOLUÇÃO
3402-004.096 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CMV – CONSTRUÇÕES MECÂNICAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora: a) analise o PER/DCOMP objeto do
Despacho Decisório, considerando a documentação já apresentada nos presentes autos,
confrontando os valores e demais informações que lastreiam os argumentos da defesa, e, caso
necessário, intime o contribuinte para apresentar documentos contábeis e fiscais adicionais para
comprovação do direito creditório invocado; b) elabore relatório conclusivo sobre as respectivas
constatações, apurando sobre a validade do crédito pleiteado e o seu montante; e c) intime o
contribuinte para manifestar-se sobre o resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias. Após
cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos para julgamento.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Jorge Luis Cabral – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Jorge Luis Cabral (Presidente). Ausente
a conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta.

Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.096 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900341/2015-45
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-98.460, proferido
pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e não
reconheceu o direito creditório.
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância:
Trata o presente processo da Declaração de Compensação, transmitida através do
PER/Dcomp no 09953.92419.280714.1.3.04-0956, por meio da qual a empresa
acima identificada pretende compensar crédito oriundo de pagamento indevido
ou a maior da Cofins não cumulativa, com débito do IRPJ, referente a junho/2014,
no valor de R$ 4.260,66.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre não homologou a
compensação, por meio do Despacho Decisório eletrônico de fl. 17, tendo em
vista que o pagamento indicado no PER/Dcomp teria sido integralmente utilizado
para quitar débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação.
Cientificado, o contribuinte apresentou, em 14/04/2015, a Manifestação de
Inconformidade de fl. 2, alegando, em resumo, que transmitiu a Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF de forma incorreta, com erro no
valor da(o) Cofins, mas já providenciou a retificação da mesma.
Por fim, requer que seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade e
se proceda a revisão do Despacho Decisório, reconhecendo o direito creditório e
homologando a compensação pleiteada.
A Contribuinte foi intimada da decisão em data de 04/11/2019 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem de fls. 43), apresentando o Recurso Voluntário e documentos em
03/12/2019 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 45) e, com os mesmos
argumentos da peça de Impugnação, pediu a reforma da decisão recorrida para que seja
reconhecida e homologada a Declaração de Compensação, transmitida pela Recorrente por meio
da PER/DCOMP no 09953.92419.280714.1.3.04.0956, e a compensação do crédito de Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS não cumulativa, com débito de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, originária do pagamento realizado a maior a título da COFINS
(fevereiro/2014), no valor de R$ 4.260,66.
Sucessivamente, pedi para que seja determinada a realização de diligência com o
objetivo de “validar” e/ou “certificar” tais valores constantes das PER/DCOMPs.
Após, o processo foi encaminhado para sorteio e inclusão em pauta para
julgamento.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.096 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900341/2015-45
3
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
Versa o presente litígio sobre o PER/Dcomp no 09953.92419.280714.1.3.04-0956,
transmitido em data 28/07/2014, para compensação de crédito resultante de pagamento indevido
ou a maior da Cofins não cumulativa com o débito do IRPJ, referente a junho de 2014, no valor de
R$ 4.260,66.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre emitiu Despacho Decisório
(Rastreamento: 098642134), através do qual não homologou a compensação em razão de que o
pagamento informado no PER/Dcomp foi integralmente utilizado para a quitação de débitos do
contribuinte, não havendo crédito disponível para compensação.
Considerando que a Contribuinte apresentou com a Manifestação de
Inconformidade somente o recibo de entrega da Escrituração Fiscal Digital- Contribuições, DCTF
retificadora e conta “Cofins a Recolher”, a DRJ manteve o Despacho Decisório, fundamentando
pela ausência de provas do direito creditório, uma vez que deveria a defesa apresentar
documento que lastreasse sua argumentação, como a escrituração contábil, fiscal e documentos
correlatos para comprovar a efetiva base de cálculo, os créditos descontados, as operações
tributáveis à alíquota zero, aquelas sem incidência da contribuição e operações com suspensão da
contribuição, de tal forma a demonstrar o valor do tributo a recolher.
Em Recurso Voluntário a Recorrente esclarece que transmitiu a Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF de forma incorreta, detalhando os seguintes fatos:
a) quando da elaboração e geração do DARF de COFINS da competência de
fevereiro de 2014, por erro de fato, foi considerado e informado que o saldo a
pagar em tal período de apuração era de R$ 53.772,44, ocorrendo assim o efetivo
recolhimento em 24.03.2014;
b) quando do preenchimento dos dados da DCTF, original, transmitida em
22.04.2014 - recibo n. 12.89.25.10.37-87 - também por erro de fato, foi
considerado que o valor do débito de COFINS da competência de fevereiro de
2014 era R$ 53.772,44;
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.096 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900341/2015-45
4
c) em 27.03.2014 foi transmitido ao Sistema Público de Escrituração Digital - SPED
o arquivo da Escrituração Fiscal Digital -Contribuições (EFD Contribuições)
contendo a apuração real da COFINS referente aos fatos geradores da
competência de fevereiro de 2014, onde o valor correto a recolher era de R$
49.656,25, valor esse devidamente registrado na escrituração contábil da
empresa, conforme livro razão e, posteriormente, no dia 24.03.2015, foi realizada
a retificação das informações, conforme recebido que instruiu a manifestação de
inconformidade.
Para comprovação, trouxe aos autos a seguinte documentação:
 Razão da conta contábil “COFINS A RECOLHER”, extraído da escrituração
Contábil Digital – ECD, do ano-calendário de 2014 – Fls. 64-71;
 Recibo de transmissão do EFD CONTRIBUIÇÕES (PIS/COFINS) referente a
competência de fevereiro/2014, demonstrando o saldo a recolher de tais
contribuições – Fls. 72-73; e
 Comprovante de pagamento da COFINS referente a competência de
fevereiro/2014 – Fls. 74.
Observo que a transmissão da DCTF retificadora, com a redução do débito de
COFINS, foi realizada em 24/03/2015, ou seja, após a ciência do Despacho Decisório em
20/03/2015 (Fls. 25).
O Parecer Normativo Cosit no 2/2015 estabeleceu que não há impedimento para
que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito
pagamento inteiramente alocado na declaração original, ainda que a retificação se dê depois do
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação.
Vejamos a Ementa abaixo reproduzida:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA
TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon,
por força do disposto no § 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem
prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar
outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.096 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900341/2015-45
5
não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN
RFB no 1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento
integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim
proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial,
compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento referente
ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o
processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento
de retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua retificação, o
processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por continência, ser
apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório,
cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não
homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na
análise da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-
homologação do PER/DCOMP.
(...)
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de
Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984; art.
18 da MP no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro
de 2010; Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer
Normativo RFB no 8, de 3 de setembro de 2014. e-processo 11170.720001/2014-
42 (sem destaques no texto original)
Considerando este litígio versar sobre pedido de compensação, é da Contribuinte o
ônus de apresentar as provas necessárias para demonstrar a liquidez do valor informado,
aplicando-se a regra do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, uma vez que cabe ao autor
o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
E, diante de um possível erro no preenchimento da DCTF, como alegado pela
Contribuinte e demonstrado pelos documentos acostados aos autos, é razoável que seja realizada
uma apuração detalhada sobre o alegado crédito pela Unidade de Origem, o que não foi realizado
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.096 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900341/2015-45
6
neste litígio, uma vez tratar-se de despacho eletrônico, sem apuração individualizada por
Autoridade Fiscal.
Aplica-se ao presente caso o Princípio da Verdade Material, vinculado ao princípio
da oficialidade e exprime que a Administração deve tomar decisões com base nos fatos tais como
se apresentam na realidade.
Em razão da busca pela verdade material, sempre deverá prevalecer a possibilidade
de apresentação de todos os meios de provas necessários para demonstração do direito pleiteado.
Sobre a aplicação da verdade material na apuração dos fatos, transcrevo o
posicionamento dos ilustres autores Marcos Vinicius Neder e Thais de Laurentiis na obra
“Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado”:
Em decorrência do princípio da legalidade, a autoridade administrativa tem o
dever de buscar a verdade material. O processo fiscal tem por finalidade garantir
a legalidade da apuração do fato gerador e a constituição do crédito tributário,
devendo o julgador pesquisar exaustivamente se, de fato, ocorreu a hipótese
abstratamente prevista na norma e, em caso de impugnação do contribuinte,
verificar aquilo que realmente é verdade, independente do alegado e provado.
Odete Medauar preceitua que “o princípio da verdade material ou verade real,
vinculado ao princípio da oficialidade, exprime que a Administração deve tomar
decisões com base nos fatos tais como se apresentam na realidade, não se
satisfazendo com a versão oferecida pelos sujeitos. Para tanto, tem o direito e o
dever de carrear para o expediente todos os dados, informações, documentos a
respeito da matéria tratada, sem estar jungida aos aspectos considerados pelos
sujeitos” Segundo Alberto Xavier, a lei concede ao órgão fiscal meios instrutórios
amplos para que venha a formar sua livre convicção sobre os verdadeiros fatos
praticados pelo contribuinte. Nesta perspectiva, é lícito ao órgão fiscal agir sponte
sua com vistas a corrigir os fatos inveridicamente postos ou suprir lacunas na
matéria de fato, podendo ser obtidas novas provas por meio de diligências e
perícias.
De acordo com o Ilustre Doutrinador MEIRELLES (2003, p. 660), “o processo
administrativo deve ser simples, despido de exigências formais excessivas, tanto mais que a defesa
pode ficar a cargo do próprio administrado, nem sempre familiarizado com os meandros
processuais.”
Destaco, ainda, a lição de Leandro Paulsen:
O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o
qual a autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme
ocorrida, e para tal, ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá
julgar conveniente a realização de diligência que considere necessárias à
complementação das provas ou ao esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos
trazidos no processo.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.096 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900341/2015-45
7
A verdade material vem sendo corretamente aplicada por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, como já decidido por este Colegiado em situações análogas,
bem como por outras Turmas, a exemplo do Acórdão no 3201-002.518, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção, cuja Ementa abaixo transcrevo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/08/2014
ERRO FORMAL PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL PREVALÊNCIA.
Embora a DCTF seja o documento válido para constituir o crédito tributário, se o
contribuinte demonstra que as informações nela constantes estão erradas, pois
foram por ele prestadas equivocadamente, deve ser observado o princípio da
verdade material, afastando quaisquer atos da autoridade fiscal que tenham se
baseado em informações equivocadas.
DCTF COM INFORMAÇÕES ERRADAS. TRIBUTO PAGO INDEVIDAMENTE. CRÉDITO
EXISTENTE. HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
A COFINS apurada e recolhida sob a sistemática cumulativa, quando o
contribuinte submetia-se a não cumulatividade, em competência cujo saldo de
COFINS a pagar, segundo esta sistemática foi zero, consubstancia-se em
recolhimento indevido. Crédito apto a ser utilizado em compensação, cuja
homologação deve ser reconhecida.
No mesmo sentido:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
DCTF.
DACON.
RETIFICAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Se a contribuinte comprovar a ocorrência de erro de fato em sua DCTF e em seu
DACON (retificadores), ainda que posteriormente à emissão do despacho
decisório, deve ser reconhecido seu direito creditório, devendo-se homologar a
compensação pleiteada.
(Acórdão no 3402-007.435 – PAF: 13502.900748/2013-28 – Relator: Conselheiro
Rodrigo Mineiro Fernandes)
Outrossim, a Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, tem a seguinte previsão:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros,
os critérios de:
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.096 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900341/2015-45
8
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de
certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à
produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam
resultar sanções e nas situações de litígio;
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos
interessados;
Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados
necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do
órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de
propor atuações probatórias.
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão,
juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir
alegações referentes à matéria objeto do processo.
Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de
provas pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim,
mencionando-se data, prazo, forma e condições de atendimento.
Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se
entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de
proferir a decisão.
Ademais, o formalismo moderado, sopesado com os Princípios da Razoabilidade e
Proporcionalidade, atua em favor do administrado, flexibilizando exigências formais excessivas
para que prevaleça a verdade material, acima já destacada.
Neste sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1999
PRECLUSÃO
ADMINISTRATIVA.
INOCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL.
O artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com ressalvas,
considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a
autoridade tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de
ofício (fundamentado no mesmo dispositivo legal art. 18 e subsidiariamente na
Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode afastar a prerrogativa do contribuinte de
apresentar a verdade após a Impugnação em primeira instância, caso as
autoridades não a encontrem sozinhas.
Toda a legislação administrativa, incluindo o RICARF, aponta para a observância
do Principio do Formalismo Moderado, da Verdade Material e o estrito respeito
às questões de Ordem Pública, observado o caso concreto.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.096 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900341/2015-45
9
Diante disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto.
(sem destaque no texto original)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
DECLARAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. PAGAMENTO A MAIOR QUE
O DEVIDO VIA DARF.
Em conformidade com o princípio da verdade material, comprovado nos autos o
pagamento a maior que o devido através de Documento de Arrecadação de
Receitas Federais DARF, confere-se a recorrente a restituição pleiteada.
(ACÓRDÃO 3001-000.194) (sem destaque no texto original)
No v. Acórdão 3001-000.194, de relatoria do Ilustre Conselheiro Cássio Schappo, a
1a Turma Extraordinária reconheceu o pagamento nos termos do r. voto, abaixo reproduzido
parcialmente:
O que se busca no processo administrativo é a verdade material. Serão
considerados todas as provas e fatos novos, ainda que desfavoráveis à Fazenda
Pública, mesmo que não tenham sido alegados ou declarados, desde que sejam
provas lícitas. Interessa à Administração que seja apurada a verdade real dos fatos
ocorridos (verdade material), e não apenas a verdade que é, a princípio, trazida
aos autos pelas partes (verdade formal). Acerca da matéria, traz-se o
entendimento de Vitor Hugo Mota de Menezes:
Deve ser buscado no processo, desprezando-se as presunções tributárias, ficções
legais, arbitramentos ou outros procedimentos que procurem atender apenas à
verdade formal, muitas vezes atentando contra a verdade objetiva, devendo a
autoridade administrativa promover de ofício as investigações necessárias à
elucidação da verdade material.
Segundo Celso Antônio Bandeira De Mello, a verdade material:
Consiste em que a administração, ao invés de ficar adstrita ao que as partes
demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é realmente verdade, com
prescindência do que os interessados hajam alegado e provado, como bem o diz
Hector Jorge Escola. Nada importa, pois, que a parte aceite como verdadeiro algo
que não o é ou que negue a veracidade do que é, pois no procedimento
administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte
ou pelas partes, a administração deve sempre buscar a verdade substancial.
(BANDEIRA DE MELLO, 2011, p. 306).
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e
análise da verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase
revisional, mesmo porque no Direito Administrativo não podemos falar em coisa
julgada material administrativa.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.096 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900341/2015-45
10
O processo administrativo tem o objetivo de proteger a verdade material, garantir
que os conflitos entre a Administração e o Administrado tenham soluções com
total imparcialidade. Garante ao particular que os atos praticados pela
Administração serão revisados e poderão ser ratificados ou não a depender das
provas acostadas nos autos, a princípio sem a necessidade de se recorrer ao
judiciário.
Dessa forma, são inerentes ao processo administrativo os princípios
constitucionais dentre eles o da ampla defesa, do devido processo legal, além dos
princípios processuais específicos, quais sejam: oficialidade; formalismo
moderado; pluralismo de instâncias e o da verdade material.
Uma vez que este litígio versa sobre erro no valor do débito indicado em DCTF
original e, diante da retificação da declaração, bem como documentação trazida aos autos pela
Recorrente, antes de proceder ao julgamento deste processo, por medida de cautela, e atendendo
à orientação do PN Cosit no 2/2015, faz-se necessário que tais argumentos sejam analisados pela
Unidade Preparadora, possibilitando a correta apuração da certeza e liquidez do respectivo direito
creditório.
Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a conversão do
julgamento em diligência, para que a Unidade Preparadora:
(a) Analise o PER/DCOMP objeto do Despacho Decisório, considerando a
documentação já apresentada nos presentes autos, confrontando os valores e
demais informações que lastreiam os argumentos da defesa, e, caso
necessário, intime o contribuinte para apresentar documentos contábeis e
fiscais adicionais para comprovação do direito creditório invocado;
(b) Elabore relatório conclusivo sobre as respectivas constatações, apurando sobre
a validade do crédito pleiteado e o seu montante; e
(c) Intime o contribuinte para manifestar-se sobre o resultado da diligência no
prazo de 30 (trinta) dias.
Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
para julgamento.
É a proposta de Resolução.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 88
DF CARF MF
Original